Tribunal: TJMT
Processo: 1013411-87.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013411-87.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM - CNPJ: 51.025.404/0001-70 (APELANTE), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (APELADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), WILMAR SELLEGRINI (APELADO), NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS (APELADO), ODAIR JOSE VIEIRA (APELADO), ROMARIO DE MATOS (APELADO), ENOKE ALVES DE SOUZA (APELADO), NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS - CPF: 108.787.771-72 (APELADO), ENOKE ALVES DE SOUZA - CPF: 557.381.929-15 (APELADO), ODAIR JOSE VIEIRA BENEDITO - CPF: 754.885.663-68 (APELADO), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO E CONCESSÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DE PAGAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO – DESISTÊNCIA PROTOCOLADA ANTES TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO, TODAVIA, QUE ENSEJARIA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXEGESE DO ART. 290 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ. AREsp 1442134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17-11-2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 9a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Oposição n. 1013411-87.2023.8.11.0040, proposta em face de WILMAR SELLEGRINI E OUTROS, homologou o pedido de desistência da ação, e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais, se houver, sem condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por não haver defesa apresentada pelas partes requeridas. (Id. 253119870).

Em suas razões de Id. 253119871, a recorrente aduz, em síntese, que o Juiz
a quo
indeferiu seu pedido de assistência judiciária, mas concedeu o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes iguais, além de fixar o valor da causa igual ao da Ação de Interdito Proibitório no 0009381-07.2015.8.11.0040 que corresponde à quantia de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), perfazendo as custas e taxas para propositura desta ação a soma de e R$26.750,00 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta reais) e, com muito esforço, conseguiu recolheu a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), contudo, não obteve êxito em realizar o pagamento do restante.

Alude que, por não dispor de recursos suficientes para prosseguir com os pagamentos das custas e taxas processuais, requereu o cancelamento da distribuição da ação, justamente por conta da impossibilidade de recolher as custas e taxas processuais.

Menciona que o Magistrado
a quo
, ao invés de cancelar a distribuição nos termos do art. 290 do CPC, pelo não recolhimento das custas, decidiu extinguir os autos sem resolução do mérito e, ainda, condenou a apelante na obrigação de pagar as custas processuais no valor de R$26.750,00, deixando de fixar os honorários em razão da ausência de apresentação de defesa pela parte requerida.

Prossegue aduzindo que não logrou êxito em recolher as custas iniciais em razão da notória hipossuficiência dos recursos financeiros, não sendo razoável exigir o pagamento do preparo desta apelação.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, determinar o cancelamento da distribuição, isentando-a da condenação no ônus da sucumbência, compreendido tanto pelo pagamento das custas e taxas iniciais, quanto eventual pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 253119873, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão objeto do recurso diz respeito à determinação de pagamento das custas processuais, em razão da extinção da ação de oposição, ante o não recolhimento das custas parceladas com base no valor da causa corrigido de ofício pelo Julgador
a quo
.

Pois bem.

No sistema processual brasileiro, a ação é considerada proposta quando a petição inicial é distribuída e despachada pelo juiz. Tanto é verdade que o recebimento da petição inicial proporciona a estabilidade da competência, consoante a regra do artigo 312 do Código de Processo Civil.

A petição inicial da ação exige que venha acompanhada da procuração ou do motivo para a sua não apresentação nesse momento, os documentos disponíveis para demonstrar o fato constitutivo do direito postulado e o pagamento das custas do processo, conforme a regra do artigo 82, § 1o da Lei Processual Cível.

Após a distribuição do processo, a parte interessada tem o prazo de 15 (quinze) dias para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento.

É o que estabelece o artigo 290, do Código de Processo Civil:

“Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Como se vê, de acordo com o dispositivo legal, a ausência de recolhimento das custas implica cancelamento da distribuição, independentemente da citação do réu. Vale dizer, é possível a extinção do processo antes mesmo de ser formada a relação processual triangular.

No caso em exame, resta incontroverso que não houve o recolhimento apenas de parte das custas processuais e depois de intimada a parte autora para se manifestar quanto a complementação das custas, decorrentes da correção do valor da causa pelo Juízo
a quo
, foi formulado o pedido de desistência da ação.

Aqui, no entanto, tenho que, ao contrário do que se entendeu na origem, não está caracterizada a desistência na medida em que a ação sequer chegou a ser processada, sendo extinta antes de aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Em particular, o autor se adiantou nos autos antes da triangularização, poupando trabalho e cooperando com o mecanismo da Justiça, apontando ainda que não iria conseguir recolher as custas iniciais, de sorte que é mesmo inviável sua condenação ao pagamento dessa despesa.

Quer dizer, é incoerente condenar a parte autora contribuiu para a célere extinção do processo. Em caso idêntico, decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.(...) 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.4. E
ssa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.
5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ. AREsp 1442134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17-11-2020)

Vale considerar, neste cenário, que o comparecimento espontâneo dos réus não atrai o princípio da causalidade a ponto de justificar a condenação da autora ao pagamento de ônus de sucumbência.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VIII, DO CPC, QUE CONDENOU A PARTE IMPETRANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DA IMPETRANTE. PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. TESE ACOLHIDA. RECORRENTE QUE DESISTIU DA DEMANDA, ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E DE EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM PROVEITO DA APELANTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE SE IMPÕE. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REFORMA DA SENTENÇA NO CAPÍTULO. "A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa."
(STJ. AREsp 1442134/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 17/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS – REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO REQUERIDO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, tendo sido o feito extinto em virtude da formulação de pedido de desistência da ação sob o fundamento de hipossuficiência financeira para o pagamento das custas e despesas processuais, antes mesmo da citação da parte requerida, antecipa-se o efeito do cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Assim, compreendo desarrazoado condenar o Requerente/Apelante ao pagamento das custas iniciais, se seu requerimento de desistência decorreu justamente da ausência de meios aptos ao recolhimento do valor. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MS - AC: 08002636220238120008 Corumbá, Relator: Desa Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 14/04/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA DAS SEIS PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AS DEMAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Se contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão temporal, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe. O recolhimento das custas processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art. 290 do CPC) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000999-13.2021.8.11.0035, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do autor ao pagamento das custas processuais imposta na sentença.

Inaplicável a disposição do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025